Tribunal: TJMT
Processo: 1008938-29.2021.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008938-29.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Cédula de Crédito Bancário, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE ZANCANARO - CPF: 498.844.419-87 (APELADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO - CPF: 534.983.131-34 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM SUPRESSÃO DE TODAS AS GARANTIAS REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS OFERTADAS – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando o devedor principal em recuperação judicial, e tendo sido aprovado em AGC o plano recuperacional prevendo a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, permitindo a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais, não há como prosseguir a ação de execução ajuizada contra os devedores solidários.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Número 1008938-29.2021.8.11.0040), ajuizada pelo apelante contra CLAUDIO JOSE ZANCANARO e SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO, julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, III, do CPC, por entender que, após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, observa-se que entre as premissas do plano há dispositivo que prevê a extinção de todas a extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra os recuperandos e/ou coobrigados e avalistas, relacionadas aos créditos que foram novados. A sentença condenou o Banco/exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id nº 210266693).

O apelante alega que “
a decisão que homologou o PRJ foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n°1017879-88.2021.8.11.0000, que está pendente de julgamento de seu mérito
”, destacando que
“dentre as teses apresentadas no referido recurso, o apelante aponta a ilegalidade da supressão de garantias prevista no PRJ, descritas nas premissas 04, 05 e 06".

Pede, pois, o provimento do recurso, para “
anular a sentença que julgou procedentes os pedidos dos executados/apelados, com a suspensão dos embargos à execução até que sejam julgados os Recursos de Agravo de Instrumento n° 1017879-88.2021.811.0000 e de Apelação n°1001191-62.2020.8.11”
(Cf. Id. nº 210266695).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 210266701).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou ação de execução contra os apelados, na qualidade de devedores solidários, alegando a impontualidade injustificada no pagamento da parcela vencida em 01/06/2021 representada na “Escritura de Confissão, Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Penhor Cedular”, originada na Cédula de Crédito Bancário nº 40/01362-6, emitida em 26/10/2009, com Aditivo de Retificação e Ratificação em 26/05/2011, tendo como devedora principal Alberto Luiz Francio, representante do Grupo Frâncio, que está em recuperação judicial, sob o fundamento de vencimento antecipado da dívida, que na data da propositura da ação perfazia a importância atualizada de R$ 2.695.182,01 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e um centavo).

Citados, os executados se manifestaram requerendo a suspensão da execução em razão da novação do débito que a sustenta, sob o fundamento de que o crédito perseguido se encontra sujeito ao processo de recuperação judicial da empresa emitente do título (cf. ID 210266669), e após a intimação do Banco/credor para se manifestar, foi proferida a sentença apelada, com os seguintes fundamentos:

“
(...)
Pois bem, os executados figuram como Intervenientes Garantidores na Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Penhor Cedular, objeto desta execução, pois são proprietários dos imóveis rurais dados em garantia (hipoteca cedular de imóvel rural de terceiro e segundo graus), das obrigações assumidas pelo Assuntor Alberto Luiz Francio, conforme cláusula Décima Quarta do mencionado instrumento.

A presente execução foi ajuizada em desfavor dos executados para que efetuassem o pagamento dos débitos assumidos como intervenientes garantidores. No entanto, foi homologada a recuperação judicial do devedor principal (Grupo Frâncio), bem como encerrada por sentença proferida em maio de 2023, PJE nº 1001191.62.2020.8.11.0040 em trâmite por esta 1ª Vara Cível. Considerando que se trata de crédito concursal, as partes foram intimadas a se manifestar postulando seus interesses.

Em análise ao plano de recuperação judicial, verifica-se que sua aprovação se deu de forma integral pelo juízo competente, nos autos do processo 1001191-62.2020.8.11.0040, tendo inclusive já sido cumprido integralmente suas previsões e encerrado por sentença.

De acordo com as Leis 11.101/05 e 14.112/2020, que regem a recuperação judicial, em regra, os coobrigados se mantêm vinculados às obrigações assumidas, salvo se de forma diversa, determinar o plano de recuperação judicial, vejamos:

Lei 14.112/2020, Art. 49: Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

Após análise do Plano de Recuperação Judicial, observa-se que há uma disposição explícita nas suas premissas, que prevê a "extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra os recuperandos e/ou coobrigados e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano" (ID. 105365359 – pág. 18).

É importante salientar que o crédito executado discutido neste processo está entre os créditos novados pelo plano de recuperação judicial aprovado. Conforme estipulado em suas premissas, explicitamente prevê-se a extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra os recuperandos e/ou coobrigados e avalistas, relacionadas aos créditos que foram novados.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp. n º 1899107 – PR, na hipótese de aprovação do plano de recuperação judicial, os créditos serão novados, existindo três cenários possíveis: 1. cumprimento do plano, 2. descumprimento do plano dentro do prazo de fiscalização judicial e 3. descumprimento do plano após esse prazo.

No caso de cumprimento do plano, os coobrigados estarão desonerados. Se o plano for descumprido dentro do prazo de fiscalização judicial, o credor pode pedir a convolação da recuperação judicial em falência, restaurando seus direitos originais. Se o descumprimento ocorrer após o prazo de fiscalização judicial, a novação torna-se definitiva.

Posto isto, verifica-se que os executados se enquadram no caso em que já houve o período de fiscalização judicial, conforme sentença proferida nos autos da recuperação judicial e, portanto, encontram-se, desonerados de suas obrigações.

Sendo assim, preceitua o art. 924 do CPC, que a execução deverá ser extinta quando o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida. Isso ocorre com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque o débito foi quitado, seja pelo reconhecimento de que ele não existe mais.

No caso dos autos, a novação gerou a extinção de uma obrigação pela constituição de outra destinada a substituí-la. Quando ocorre a novação da dívida, a anterior é extinta, o que implica no desaparecimento da exequibilidade do título executivo que instrui a presente execução. Portanto, no caso, não há obrigação a ser exigida.

Por todo o exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO,
com fulcro no artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

Condeno o exequente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

O
art. 59 da Lei 11.101/2005 dispõe que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, devem ser preservadas as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores e avalistas
, conclusão essa ratificada pelo julgamento do REsp 1.333.349/SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos, pelo qual o eg. STJ fixou o entendimento de que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
.

Ocorre que, após a regular aprovação do PRJ em AGC, o MM. Juiz homologou o plano recuperacional, no qual consta a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, permitindo a extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra os recuperandos e/ou coobrigados e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano
(Cf. Id. nº 210266683).

Assim, embora o §1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 preveja que os credores “
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”, o §2º do mesmo artigo, na parte final, autoriza disposição a despeito das garantias, avais e demais condições originalmente contratadas (“
obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
”
), daí porque não há falar em ilegalidade na previsão de exclusão de avais e garantias, mesmo que dos coobrigados, porquanto se trata de medida autorizada pela lei de regência.

Essa é a interpretação que está atualmente sendo realizada pelo eg. STJ dos §§ 1º e 2º do art. 49 e do art. 50 da Lei nº. 11.101/2005, ou seja, de que é possível o afastamento das garantias pessoais em face da sociedade e de todos os credores indistintamente, independentemente de ter votado pela aprovação do plano ou dele participado e se absteve de votar, afinal de contas, a recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005). 2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1º do art. 50 da referida lei.2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 3. Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente.

5. Recurso especial provido” (STJ - Terceira Turma - REsp 1532943/MT - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 13/09/2016 - DJe 10/10/2016).

Ademais, quanto a alegação de suspensão da execução, em razão da existência de prejudiciliadade externa, verifica-se que, o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017879-88.2021.8.11.0000 interposto pelo Banco do Brasil SA, foi desprovido à unanimidade, em sessão realizada em 18/05/2024,

restando o acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL PELO SISTEMA “CRAM DOWN” (ART. 58, § 1º, LEI N. 11.101/2005) – POSSIBILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO POR MAIORIA DOS CREDORES – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTABELECIDAS NO PLANO RECUPERACIONAL –
DESÁGIO,

PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – AUSÊNCIA DE ASPECTO DE ILEGALIDADE DAS PREVISÕES –
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1º da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do “cram down”, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 2. Nos termos da atual orientação do eg. STJ, “conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária” (STJ - Terceira Turma - REsp 1532943/MT - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 13/09/2016).
3.

Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)

Logo, não há realmente como prosseguir a ação de execução ajuizada contra os devedores solidários da empresa recuperanda, com base em

dívida incluída no plano.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença apelada por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11,
“in fine”
, do CPC/2015, majoro para 12% os honorários advocatícios já fixados na sentença apelada.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024